Tribunal: STJ
Processo: 2353612-03.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105695 - SP(2025/0357054-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RSG ESPORTES E ESTETICA LTDA
AGRAVANTE
: EDUARDO SHINJI SUGUIMOTO
ADVOGADO
: MARCEL COLLESI SCHMIDT - SP180392
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - RS030820
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - SP205961
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - RJ177626
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) não foi demonstrada a violação do
dispositivo arrolado; ii) incidência da Súmula 7 do STJ; e iii) deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:07:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 2ff09762-a604-4334-aefc-028d8587d73c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3105695 - SP(2025/0357054-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RSG ESPORTES E ESTETICA LTDA
AGRAVANTE
: EDUARDO SHINJI SUGUIMOTO
ADVOGADO
: MARCEL COLLESI SCHMIDT - SP180392
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - RS030820
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - SP205961
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - RJ177626
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) não foi demonstrada a violação do
dispositivo arrolado; ii) incidência da Súmula 7 do STJ; e iii) deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por RSG ESPORTES E ESTETICA LTDA.
e EDUARDO SHINJI SUGUIMOTO contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
embargos à execução, opostos pela parte agravante, em face de
Ação:
execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor pelo BANCO BRADESCO
S/A.
recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo.
Decisão:
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
parte agravante, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA54075649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:42
Código de Controle do Documento: 434ee12a-e89d-464f-9817-584039f7937d

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Embargos recebidos sem atribuição de efeito
suspensivo. Ausência dos requisitos cumulativos autorizadores do artigo 919, § 1o,
do CPC. Ausência de relevante fundamentação e de perigo de grave dano de difícil
ou incerta reparação. Carência de garantia, que, por si só, constitui motivo
suficiente ao indeferimento. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

interpostos pela parte agravante, foram
Embargos de declaração:
rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP

i) não foi demonstrada a violação do dispositivo arrolado;
ii) incidência da Súmula 7 do STJ; e
iii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
A decisão de admissibilidade do
identificou a deficiência na
TJ/SP
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Documento eletrônico VDA54075649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:42
Código de Controle do Documento: 434ee12a-e89d-464f-9817-584039f7937d

Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp
Terceira Turma, DJe de
1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
29/2/2024
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54075649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 11/02/2026 17:25:42
Código de Controle do Documento: 434ee12a-e89d-464f-9817-584039f7937d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.105.695 / SP
Número Registro: 2025/0357054-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10110656620238260002 10856947420248260002 23536120320248260000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RSG ESPORTES E ESTETICA LTDA
AGRAVANTE : EDUARDO SHINJI SUGUIMOTO
ADVOGADO
: MARCEL COLLESI SCHMIDT - SP180392
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - RS030820
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - SP205961
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - RJ177626
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RSG ESPORTES E ESTETICA LTDA
AGRAVANTE : EDUARDO SHINJI SUGUIMOTO
Documento eletrônico VDA55294225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 17580079-3b87-4c2e-b095-72f7dce0c13d

ADVOGADO
: MARCEL COLLESI SCHMIDT - SP180392
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - RS030820
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - SP205961
ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - RJ177626
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:39
Código de Controle do Documento: 17580079-3b87-4c2e-b095-72f7dce0c13d